Tribunal: STF
Processo: HC 116249
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. MILITAR REINCIDENTE NO CRIME DE DESERÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Desvirtuamento do manejo da correição parcial pelo Juiz-Auditor Corregedor da Justiça Militar da União no intuito de desarquivar processo cuja decisão concluiu pela extinção de punibilidade do paciente pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.



    2. O cômputo do prazo prescricional do artigo 125 do Código Penal Militar permanece inalterado nos casos em que o acusado, reincorporado ao serviço militar após o cometimento do crime de deserção (artigo 187, caput, do Código Penal Militar), reincide na prática delitiva. 



    3. Ordem concedida.